Tribunal: TJMT
Processo: 0022365-93.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
LUIZ CARLOS DA SILVA
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Número do Protocolo: 22957/2018
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — SEGURO DE VIDA DESCONTADO MENSALMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO — AUSÊNCIA DE REPASSE À EMPRESA SEGURADORA — APROPRIAÇÃO DOS VALORES PELO ESTADO — COMUNICAÇÃO PRÉVIA — INEXISTÊNCIA — DANO MORAL CONFIGURADO — JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA No 810 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — RECURSO PROVIDO EM PARTE.
O Estado-estipulante que celebra contrato de seguro de vida coletivo entre os servidores e a empresa seguradora se torna responsável por eventual indenização securitária quando não efetua o devido repasse dos valores descontados em folha de pagamento do servidor, ocasionando a rescisão do contrato por inadimplência, sem comunicação ao beneficiário, consequentemente, impedindo o pagamento da indenização outrora contratada.
Demonstrada a existência de ato ilícito caracterizador do dano moral que resulta violação a um dos atributos da personalidade, é devido o dano moral.
Considerando o entendimento adotado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE no 870.947/SE, o débito não tributário da Fazenda Pública será corrigido monetariamente pelo IPCA-E, incidindo juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice, sendo que, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, usar-se-á juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
LUIZ CARLOS DA SILVA
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em relação à sentença de fls. 413/419, volume III, proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Luiz Carlos da Silva, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial e condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil rais), danos materiais a serem calculados em liquidação de sentença, referente aos descontos indevidos à título de apólice de seguro, e excluiu a empresa Seguradora Porto Seguro Cia de Seguros Gerais do polo passivo da ação, por ser o Estado único responsável pelo evento danoso.
Aduz que a empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais foi excluída do polo passivo indevidamente pois não houve boa-fé da referida empresa ao deixar de comunicar o Estado acerca do cancelamento do contrato coletivo de seguro para que assim pudesse informar aos servidores segurados.
Assegura que não houve qualquer violação aos direitos da personalidade do apelado porquanto “os danos sofridos pelo autor foram meramente materiais, pois restou claro que assim que teve notícia da impossibilidade de cobertura pelo plano, buscou meios alternativos para o tratamento da moléstia física sofrida”.
Afiança que caso seja mantida sua condenação por danos morais, que o montante arbitrado seja reduzido aos patamares condizentes com a realidade, em observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e conforme a jurisprudência do Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.
Assevera que não é possível condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte vencedora foi defendida pela Defensoria Pública, nos termos da Súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça.
Relata que, caso seja mantida sua condenação, a sentença deve ser reformada em relação aos juros e correção monetária, pois devem ser observados os índices previstos no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 a partir da sua vigência.
Contrarrazões de Luiz Carlos da Silva às fls. 435/441, volume III, e contrarrazões de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais às fls. 443/467, volume III.
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Doutora Naume Denise Nunes Rocha Muller, opina pelo “parcial provimento tão somente para alterar a forma de incidência da correção monetária e dos juros moratórios, prestando observância ao artigo 5o, da Lei no 11.690/2009 que introduziu o artigo 1o-F à Lei no 9.494/97, permanecendo inalterada em suas demais previsões indenizatórias”.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em relação à sentença de fls. 413/419, volume III, proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Luiz Carlos da Silva, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial e condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), danos materiais a serem calculados em liquidação de sentença, referente aos descontos indevidos à título de apólice de seguro, e excluiu a empresa Seguradora Porto Seguro Cia de Seguros Gerais do polo passivo da ação, por ser o Estado único responsável pelo evento danoso.
Extrai-se dos autos que o apelado Luiz Carlos da Silva ajuizou ação indenizatória por danos morais e materiais objetivando reparação do Estado de Mato Grosso por ter o ente público, na posição de estipulante em contrato coletivo de seguro de vida e acidentes pessoais dos servidores, se omitido de comunicar sobre a rescisão do contrato com a seguradora por inadimplência do Estado, e ausência de repasse à seguradora dos valores que continuaram sendo descontados em sua folha de pagamento, o que fez com que tivesse prejuízos com seu tratamento de saúde após sofrer um acidente em diligência como Policial Civil do Estado, lhe acarretando sofrimento e desespero.
A sentença ora combatida julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos, na parte que interessa:

“(...) Desta forma, o Estado mesmo sendo apenas estipulante, percebe-se sua responsabilidade no evento fático que acarretou danos ao autor, assim, deve o Ente Público ser compelido a reparar todos os prejuízos causados, até porque, consta da ficha financeira do autor o desconto mensalmente das parcelas referente ao seguro.
(...)
No tocante ao nexo causalidade está evidenciado pelo fato de que o Estado de Mato Grosso consta na apólice de Seguro como estipulante, e nessa qualidade não cumpriu com as obrigações mínimas estabelecidas nas normas que regulamentam os seguros.
Já em relação ao dano moral restou evidenciado, tendo em vista que a dor, angústia, sofrimento e desespero suportado pelo autor não se pode estimar, posto que, dado ao cargo público que exerce (Agente da Polícia Judiciária Civil), já realizou o seguro com o intuito de evitar surpresas, bem como se resguardar de algum sinistro, haja vista os perigos da atividade.
(...)
É de se destacar que, a cobertura das importâncias seguradas pela apólice perfazem a monta de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme se verifica à fl. 1310, assim, o valor pleiteado pelo autor não deve ser acolhido, por ausência de demonstração de dano nesse patamar.
Entretanto, levando-se em conta que o autor teve descontado de sua conta indevidamente as parcelas referente ao pagamento do seguro, é possível concluir que o dano material deve se restringir à devolução das quantias recebidas de forma indevida, que deverão ser apuradas em liquidação de sentença, levando em consideração a documentação de fls. 252/360.
Assevera-se que os danos materiais pleiteados pelo autor, ainda que no valor de R$ 50.000,00 referente à apólice, não merece guarida, isso porque, o contrato de seguro já havia sido cancelado, não sendo mais o autor segurado naquele período, desta forma, não há que se falar em dano material nesse valor, bem como, tenho por certo que, se houve dano este se restringe ao campo moral por ação exclusiva do Ente Público.
(...)
Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, é recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, e analisando as condições econômicas da parte, a sapiência comum, e a finalidade da reparação, à vista da teoria do valor do desestímulo e os punitive damages, à vista do postulado da proporcionalidade, reputo, pois razoável a fixação do valor em R$ 50.000 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, bem como condenação do Ente Público por danos materiais a ser apurado em liquidação de sentença, referente aos descontos indevidos à título de apólice de seguro.
DISPOSITIVO
ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para, condenar o requerido, Estado de Mato Grosso, ao pagamento: R$ 50.000 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, bem como a condenação do Ente Público por danos materiais a ser apurado em liquidação de sentença, referente aos descontos indevidos à título de apólice de seguro, os quais deverão ser acrescidos de juros moratórios no percentual de caderneta de poupança, conforme a lei 11.960/09, desde o evento danoso (morte), e correção monetária pelo IPCA a incidir a partir desta data. Ademais deixo de condenar a requerida Porto Seguro, pelas razões acima aduzidas e, via de consequência, EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I , do NCPC.
Por derradeiro, condeno, ainda, a parte ré, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios aos quais fixo por equidade em 10% causa, nos temos do §2o e § 8o do art. 85 do CPC/2015. (...). (fls. 413/419, volume III).

Pois bem.
Verifica-se que o Estado de Mato Grosso celebrou contrato de seguro de vida e acidentes pessoais coletivo com a empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, com cobertura aos servidores da Polícia Judiciária Civil, a qual o apelado tem vínculo funcional como policial civil.
O apelado Luiz Carlos da Silva, após sofrer um acidente no exercício de suas funções como policial, sendo atingido por disparos de arma de fogo, na busca de seu tratamento de saúde obteve a informação de que o contrato entre o Estado de Mato Grosso (estipulante) e a Seguradora havia sido cancelado por inadimplência do Estado, sem comunicação aos servidores, e ainda, os valores a título de pagamento do referido seguro continuavam a ser descontados de sua folha de pagamento.
É certo que o Estado de Mato Grosso ao firmar o contrato coletivo com a Seguradora, na qualidade de estipulante, torna-se mandatária dos segurados, representando-os legalmente, conforme o artigo 21, § 2o, do Decreto Lei no 73, de 21 de novembro de 1966:

“Art 21. Nos casos de seguros legalmente obrigatórios, o estipulante equipara-se ao segurado para os eleitos de contratação e manutenção do seguro.
§ 1o Para os efeitos deste decreto-lei, estipulante é a pessoa que contrata seguro por conta de terceiros, podendo acumular a condição de beneficiário.
§ 2o Nos seguros facultativos o estipulante é mandatário dos segurados”.
Deste modo, além do Estado ser o intermediador como estipulante no contrato de seguro ora analisado, também possui a responsabilidade como estipulante quanto às comunicações e bom cumprimento das suas atribuições como tal.
Conforme consta no contrato de seguro firmado entre o Estado de Mato Grosso e a empresa seguradora Porto Seguro o “Estipulante é a pessoa jurídica legalmente constituída, que contrata o Seguro, ficando investida dos poderes de representação dos Segurados perante a Seguradora” (fls. 75, volume I).
Em que pese ser assente o entendimento de que a estipulante é mera mandatária do segurado e, sendo assim, parte ilegítima para figurar em ação na qual o segurado pretende discutir pagamento de indenização securitária (artigo 20, § 2o, do Decreto –Lei no 73/66), o Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, que a estipulante componha o polo passivo da demanda, de modo a responder pelo mal cumprimento do mandato que acarreta a responsabilidade do não pagamento da indenização que o segurado fazia jus, que é o presente caso, com base no substrato probatório acostado aos autos.
Nota-se às fls. 26, volume I, da resposta da empresa Porto Seguro Seguradora em 6 de novembro de 2008, que a negativa de indenização ao segurado ocorreu em virtude do cancelamento da apólice de seguro pelo Estado de Mato Grosso na data de 16 de junho de 2007, quase um ano antes do acidente sofrido pelo apelado:
“(...) Informamos que o sinistro em referência não possui cobertura técnica, tendo em vista que de acordo com os documentos apresentados, V.Sa. sofreu o acidente em 17.06.2008, ou seja, em data posterior ao cancelamento da apólice no 306-9, estipulada pelo Governo do estado de Mato Grosso, que deu-se em 16.06.2007. Diante do exposto, encerramos o processo sem indenização”.
E às fls. 32/50, volume I, verifica-se que houveram os descontos da parcela do seguro na folha de pagamento do apelado até o mês de setembro de 2009, mais de dois (2) após o cancelamento da apólice pelo apelante.
Na hipótese, a sentença combatida, com razão, concluiu que o recorrente-estipulante deu causa à justificada recusa da empresa seguradora ao pagamento da indenização, in verbis:

“(...) Assim, em que pese ser o ente público mero intermediador quando estipulante em apólice de seguro coletivo de pessoa, existe certa confusão perante o segurado entre contratante e estipulante, e assim, não há nenhum óbice na possibilidade de responsabilização do estipulante por mau cumprimento de suas atribuições do mandato.
Nesse sentido, foi o entendimento exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:

COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO CALCADA NA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE DO SEGURO (ART. 267, INC. VI, DI CPC). INSURGÊNCIA DO AUTOR. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES DA CORTE. PRELIMINAR RECHAÇADA. PRERROGATIVA DO ART. 515, § 3o, DO CPC. JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. AÇÃO PRINCIPAL: PLEITO INDENIZATÓRIO DECORRENTE DE INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. TESE DEFENSIVA DA ESTIPULANTE FUNDAMENTADA, APENAS, NA SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E NA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO QUE SUSPENDEU O LAPSO PRESCRICIONAL ÂNUO PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA (SÚMULA 229 DO STJ). INEXISTÊNCIA, CONTUDO, DE CABAL COMPROVAÇÃO ACERCA DA SUPOSTA DATA DE RECEBIMENTO DA NEGATIVA. PREJUDICIAL, POR ISTO MESMO, NÃO CARACTERIZADA. PLEITO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO ALEGADO PAGAMENTO A MAIOR DO VALOR DO PRÊMIO. PARCIAL ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS EXORDIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. LIDE SECUNDÁRIA: PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ÂNUA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA PELO MONTANTE INTEGRAL DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 70, INC. III, DO CPC. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DO MONTANTE SEGURADO, AO ARGUMENTO DE QUE A COBERTURA NÃO FOI CONTRATADA. PROVA DOCUMENTAL REVELADORA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO PLEITEADA (INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA). ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ENCARGO DA LITISDENUNCIADA, EM FACE DA RESISTÊNCIA OFERTADA NA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. APELO DO SEGURADO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, por força da teoria da aparência o estipulante pode figurar no pólo passivo da ação de cobrança de seguro, visto que sua posição perante os beneficiários confunde-se com a da própria seguradora.
2. Estando devidamente comprovada a vigência da apólice na data do sinistro gerador da cobertura securitária - invalidez permanente total por doença -, remanesce a obrigação da seguradora e da estipulante de efetuarem, solidariamente, o pagamento da cobertura securitária ao beneficiário de seguro de vida em grupo. (TJSC, Apelação Cível n. 2012.040229-4, de Mafra, rel. Des. Eládio Torret Rocha, j. 24-04-2014).”. (fls. 414/415, volume III).

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Civil e processual civil. Seguro em grupo. Estipulante. Legitimidade passiva. Reexame de provas.
- A estipulante age como mera mandatária e, portanto, é parte ilegítima para figurar na ação em que o segurado pretende obter o pagamento da indenização securitária, exceto quando a ela possa ser atribuída a responsabilidade por mal cumprimento do mandato, que acarrete o não pagamento da indenização.
- Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu com base nas provas dos autos que a estipulante deu causa à justa recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária.
Recurso especial não conhecido”. (STJ, Terceira Turma, REsp 539822/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de novembro de 2004). (destaquei)

Além disso, o apelante não realizou a comunicação do cancelamento do seguro ao apelado, o que era sua obrigação, conforme está descrito na Resolução Nacional de Seguros Privados CNSP no 107/04, vigente à época dos fatos:

“Art. 3o. Constituem obrigações do estipulante:
(...)
III - fornecer ao segurado, sempre que solicitado, quaisquer informações relativas ao contrato de seguro;
(...)
VI - repassar aos segurados todas as comunicações ou avisos inerentes à apólice, quando for diretamente responsável pela sua administração;
(...)
IX- dar ciência aos segurados dos procedimentos e prazos estipulados para a liquidação de sinistros;(...)”.

Deste modo, cabia ao estipulante, ora apelante, informar o segurado acerca de todas as informações inerentes à apólice, notadamente o seu cancelamento, o que isenta a empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais da responsabilidade pelos danos sofridos pelo apelado Luiz Carlos da Silva.
Houve omissão do Estado em comunicar o apelado sobre o cancelamento da apólice, e ainda, continuou realizando os descontos do seguro na folha de pagamento do mesmo, a não restar dúvidas quanto à responsabilidade do apelante sobre o dano sofrido pelo apelado no momento em que necessitou de atendimento médico em virtude de acidente no dever de suas funções como policial civil.
O prejuízo é patente, e cabalmente comprovado pelos documentos carreados às fls. 51/80, volume I, principalmente o relatório médico que descreveu a situação grave em que se encontrou o apelado em razão de traumatismo crânio-encefálico sofrido por projétil de arma de fogo em diligência como policial em junho de 2008, quando já não estava mais coberto pelo seguro contratado pelo apelante, os gastos dispendidos com seu tratamento, e a sua situação de desespero, agonia, em razão da negativa de cobertura do seguro.
No ponto, a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 5o, X, que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Segundo as palavras de Aguiar Dias, o dano moral “consiste na penosa sensação da ofensa, na humilhação perante terceiros, na dor sofrida, enfim, nos efeitos puramente psíquicos e sensoriais experimentados pela vítima do dano, em consequência deste, seja provocada pela recordação do defeito ou da lesão, quando não tenha deixado resíduo mais concreto, seja pela atitude de repugnância da reação a ridículo tomada pelas pessoas que o defrontam” (DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. vol. II, 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 431/432). Compreende toda sorte de dores: morais e físicas, na peremptória afirmação de Wilson Melo da Silva (O dano moral e sua reparação. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro – São Paulo: Forense, 1969, p. 246).
Todavia, a determinação do valor é tarefa complexa, porquanto, naturalmente, é difícil imaginar dor que pertence ao outro, particular de cada um.

“um sentir é do sentente, mas outro é o do sentidor [...] o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente [...]. O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio” (ROSA, Guimarães. Grande Sertão: Veredas).
Assim, o valor não pode ser excessivo e tampouco módico. O montante arbitrado na quantia de 50.000,00 (cinquenta mil reais), a meu ver, é compatível com a realidade econômica do Estado de Mato Grosso e com o dano sofrido pelo apelado em momento de gravíssimo risco à sua vida.
Por sua vez, ao que tange à forma de atualização do valor da condenação, a sentença merece reparo. Em consonância com o decidido nos julgados dos temas 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária deverá observar o IPCA-E e, os juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice, sendo que, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, usar-se-á juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, tão somente para determinar que a forma de atualização do valor da condenação observe as diretrizes dos temas 810 do STF e 905 do STJ.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR